Tribunal: TJMT
Processo: 1030708-64.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030708-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOYANE SUBTIL FIGUEIREDO - CPF: 654.663.301-91 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), SAMPAIO BASTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.059.818/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO GALVAO DE MOURA - CPF: 149.069.918-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1030708-64.2022.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SOYANE SUBTIL FIGUEIREDO

Recorrido(s):

SAMPAIO BASTOS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO – SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A entrega de produto com vício de qualidade, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal problema,
tendo em vista que foi disponibilizado pelo Reclamado, ainda na via administrativa, a solução do problema e estorno do valor pago pelo frete de devolução do sapato.

Ainda, como bem pontuou a sentença, o valor do frete transferido para a conta da Autora em 02/02/2022 de R$ 27,50, sendo que o envio somente foi feito pela Autora em 17/02/2022, período este que acarretou reajuste no valor cobrado pelo envio, para R$ 45,50, vindo a Autora cobrar judicialmente a gritante diferença de R$ 18,00.

Assim, inexiste qualquer dano moral a ser indenizado, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil a não desafiar qualquer tipo de indenização.

Registre-se que o próprio Autor quem juntou os diversos e-mails da Reclamada disponibilizando o estorno do valor pago pelo produto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023